Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO OU REMARCADO. PROFISSIONALISMO NA CONDUTA. VEÍCULO QUE SERIA UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS À PRISÃO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contém elementos suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, estando suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou do denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
3. Na hipótese, estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, pois demonstrada a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, porquanto ostenta condenação por tráfico de drogas e tudo indica que voltou a delinquir quando estava no cumprimento da pena em regime aberto.
4. A liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia no caso.
5. Ordem denegada.